Tribunal: TJSP
Processo: 1019209-57.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - "Tabela Price" e taxa de juros contratada - ausência de abusividade - comissão de permanência não prevista em contrato - IOF,

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - "Tabela Price" e taxa de juros contratada - ausência de abusividade - comissão de permanência não prevista em contrato - IOF, seguro, tarifa cadastro, registro de contrato e avaliação de bem - Súmula no 566 e entendimentos firmados nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil - tarifa de avaliação de bem - prestação do serviço não comprovada - cobrança afastada - seguro - contrato que não confere opção para contratar ou não o seguro - ausência de campo destinado à indicação de outra seguradora - abusividade da cobrança - repetição de indébito em relação à tarifa de avaliação do bem e do seguro - tutela antecipada - reprodução dos termos da petição inicial - matéria não conhecida - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019209-57.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ERIKSON DO
NASCIMENTO ANGELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37410
Apelação no 1019209-57.2018
Apelante: Erikson do Nascimento Angelo
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos
Ação revisional de contrato - capitalização de juros -
possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida
Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça - “Tabela Price” e taxa de juros
contratada - ausência de abusividade - comissão de
permanência não prevista em contrato - IOF, seguro, tarifa
cadastro, registro de contrato e avaliação de bem - Súmula no
566 e entendimentos firmados nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil - tarifa de avaliação de bem -
prestação do serviço não comprovada - cobrança afastada -
seguro - contrato que não confere opção para contratar ou não
o seguro - ausência de campo destinado à indicação de outra
seguradora - abusividade da cobrança - repetição de indébito
em relação à tarifa de avaliação do bem e do seguro - tutela
antecipada - reprodução dos termos da petição inicial -
matéria não conhecida - ação julgada parcialmente procedente
- recurso provido, em parte, para esse fim, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ERIKSON DO NASCIMENTO ANGELO
contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS buscando a revisão de
contrato bancário. Ao relatório de fls. 106/107, acrescenta-se que a ação foi
julgada improcedente. Apelou o autor sustentando ser possível a revisão
das cláusulas contratuais, a cobrança de juros de forma capitalizada, a
indevida cumulação de comissão de permanência com outros encargos,
pugnando, ainda, pela repetição de indébito relativo à cobrança de seguro,
IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem. Formulou,
por fim, pedido de tutela antecipada. Com contrarrazões, subiram os autos
ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o pedido de tutela antecipada apenas
reproduziu os termos da peça inaugural, de sorte a não se dever conhecer
as razões recursais nesse aspecto, por ausência de impugnação específica
aos termos da r. sentença.
No mais, saliente-se que nos contratos bancários celebrados após a
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000,
a capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos do art. 543-
C da lei de rito de 1973, “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 94), o que se
mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada,
conforme entendimento que restou firmado no aludido julgamento, no
sentido de que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Tal entendimento foi consagrado na Súmula no 541 do Superior Tribunal
de Justiça no sentindo de que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A amortização pelo sistema da “Tabela Price” permite que a cada mês seja
feita a amortização de uma parcela de juros e de uma parte do capital
mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização contraria a lógica
matemática. Não restam dúvidas de que o saldo devedor deva ser
reajustado antes da amortização da parcela paga, garantindo o equilíbrio
contratual, o que não configura, “a priori”, capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma transação que
importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste, com o prazo de 30
(trinta) dias. Seguindo-se o raciocínio sustentado pelo apelante, decorrido o
prazo, ele pagaria o valor simples do débito, sem correção, e, após, seria
feito o cálculo do reajuste do mês vencido. Quem arcaria com o reajuste?
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de poupança. Após
decorrido um mês, o poupador retira o valor originalmente aplicado. Ou
seja, a entidade financeira paga o valor do débito, sem a correção. Para
quem ficarão os acréscimos? À evidência que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o raciocínio deve ser
feito em benefício do mutuário?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento matemático levam à
conclusão do desacerto do posicionamento pretendido pelo recorrente, não
podendo haver tratamento diferenciado e protecionista entre a correção
passiva e a ativa.
No que toca à comissão de permanência, não se vislumbra a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual de cobrança de tal encargo (fls. 91), não tendo sido
demonstrada, também, sua efetiva cobrança, de sorte a estar ausente o
interesse recursal neste aspecto.
No que concerne às cobranças das tarifas questionadas, seguro e IOF,
verificam-se os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsias
repetitivas no 1.578.553, REsp 1.251.331, 1639259/SP e 1639320/SP, bem
como Súmula no 566, onde restaram consolidadas as seguintes teses, sob os
efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
Tema 621- REsp 1251331/RS:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
Súmula no 566
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, no que toca à tarifa de cadastro, incumbia ao autor, sob pena de
carrear ao réu o ônus de provar fato negativo, demonstrar a existência de
relacionamento anterior apto a afastar a cobrança da tarifa de cadastro. E
tal não se deu.
A tarifa de registro de contrato encontra respaldo no registro do gravame
junto ao órgão de trânsito, o que foi comprovado pelo documento de fls.
33.
Quanto à avaliação do bem, não demonstrou o réu que o serviço tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente prestado, razão pela qual a respectiva tarifa (R$ 425,00 - fls.
36) deve ser restituída de forma simples.
No que toca à cobrança do seguro nos contratos bancários, a Corte
Superior definiu, consoante já exposto, para os efeitos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, tema 972, que, “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
A ilegalidade residiria, assim, no fato de o consumidor ser compelido a
contratar o seguro com a seguradora vinculada à instituição financeira.
No precedente que definiu a aludida tese o contrato apresentava a opção de
contratar ou não o seguro, sem, contudo, facultar a contratação de
seguradora diversa.
Com efeito, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino salientou que “apesar
dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Na espécie, verifica-se que a cobrança do seguro foi incluída como sem
qualquer opção de contratação ou não do serviço ou indicação de
seguradora (fls. 36).
Assim, na espécie, impõe-se que se reconheça abusividade da aludida
cobrança, devendo a ré restituir tal quantia de forma simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
condenar o réu a restituir de forma simples os valores cobrados a título de
tarifa de avaliação do bem e seguro, acrescido de correção monetária a
partir do desembolso e de juros moratórios contados da citação, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada, bem como o ônus da sucumbência
conforme fixado pelo MM. Juízo, ante a sucumbência mínima do réu.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator